Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO CIVIL COM REAJUSTES INDEVIDOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRATA. APLICAÇÃO DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar nulidade dos atos administrativos de notificação dos autores para pagarem a restituição ao erário dos valores recebidos a título de revisão de pensão civil.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que notificou os autores para a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos, a título de reajuste de pensão civil, durante o período de 28/08/2015 a 28/08/2020, por erro operacional da administração pública.
3. Transcreve-se o posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: [...] 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
4. No caso concreto, o Relatório SEI-GDF n.o 242/2020 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP/SEAC, de 28/08/2020, informa que em averiguação de rotina foi detectado a existência de erro no cadastro do código 54 nas pensões dos beneficiários G.G.L.H. e L.V.L.H., desde 07/02/2013, junto ao Sistema SIAPE, quando o correto seria o código 57, por tratar-se de pensão de ex-servidor cuja aposentadoria foi por invalidez. Em razão de tal equívoco, foram concedidos reajustes pelo RGPS, os quais não são devidos, o que majorou os valores dos benefícios até agosto de 2020, momento em que a Administração Pública corrigiu o erro de cadastro.
5. A Decisão n.o SN/2021 - PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SECAL, de 21/07/2020, também informa o erro no cadastro da autora R.G.H.
6. Embora a Administração Pública alegue o pagamento indevido de reajustes relacionados ao Regime Geral de Previdência Social, verifica-se que as partes autoras não concorreram para a ocorrência de erro.
7. Os contracheques das partes, o ato da Administração Pública de correção do cadastro SIAPE para o Código 57-EC 47/2005 E EC 70/2012 – PARIDADE, e os demais documentos apresentados aos autos comprovam que não seria possível a constatação do pagamento indevido pelos autores, o que atrai a ressalva descrita na tese fixada no julgamento do Tema 1009 do STJ.
8. Destarte, recebidas de boa-fé, mostra-se ilegítima a exigência de ressarcimento das verbas em contexto, ainda que indevidas.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.